Tribunal: TJMT
Processo: 0006372-08.2013.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICIPIO DE SORRISO
APELADO(S):
JONAS CAVICHON

Número do Protocolo: 72088/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que os requeridos foram omissos, pois deixaram de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos.
Excludente de caso fortuito não comprovada. Fato previsível.
Responsabilidade do Município decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF.
Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta do demandado, pois implicou em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade do Autor.
Valor fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto.

APELANTE(S):
MUNICIPIO DE SORRISO
APELADO(S):
JONAS CAVICHON

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Antecipação de Tutela n° 6372-08.2013.811.0040, proposta por Jonas Cavichon, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais que ocasionou ao autor no valor de R$5.456,45 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), e ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Outrossim, fixou a correção monetária conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança que devem incidir a partir da ocorrência do dano, ou seja, da data da enchente (17/04/2013), e os juros de 0,5% ao mês a partir da citação válida. Em virtude do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se o índice oficial de caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2009, e após, IPCA-E.
Ademais, condenou a parte requerida a obrigação de fazer, determinando que o requerido, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias finalize a obra no local indicado pelo autor, qual seja Rua Mamoré, adequando o sistema de capacitação e escoamento de águas nas imediações da residência do autor, sanando os alagamentos em sua residência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), confirmando, assim, a tutela antecipada anteriormente deferida.
Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, determinou que deverão estas ser arcadas pela parte requerida, deixando registrado que o requerido Município de Sorriso/MT ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001. (fls. 129/139).
Ressai dos autos que o Apelado é proprietário de um imóvel localizado na Rua Tapajós, n°79, no Bairro Vila Bela, e que no dia 17/04/2013 em razão das chuvas, problemas na galeria pluvial e principalmente em virtude das obras inacabadas pela Administração Púbica Municipal na infraestrutura de escoamento, a casa do Apelado foi invadida por uma enxurrada de água e lama, à noite, o que causou pânico, danos materiais e transtornos de ordem moral.
Em suas razões o Apelante sustenta que não há nexo causal entre os danos sofridos pelo Apelado e a conduta do Município, tendo em vista que o infortúnio não ocorreu em virtude da falta do término das obras, mas sim da chuva que foi torrencial, fora dos padrões, o que exclui o nexo causal e o dever indenizatório, por caso fortuito.
Aduz que a Administração Pública não é obrigada a suportar a imprevisível revolta natural, e que os danos materiais e danos morais não foram comprovados.
Por fim, destaca que é indevida a condenação em obrigação de fazer, uma vez que foi cumprida a liminar deferida às fls. 76/85, realizando-se a obra a tempo de evitar outro alagamento e novos prejuízos ao Autor.
Forte nessas razões requer que seja reformada a sentença para se declarar a improcedência dos pedidos exordiais (fls. 141/148).
Inconformado, o Apelado apresentou contrarrazões argumentando que o Município apenas tenta induzir a corte ao erro, uma vez que todos os anos caem chuvas nessas proporções na cidade, e até então mesmo com a insuficiência da rede pluvial, nunca havia ocorrido alagamento em proporções de causar danos como os narrados na inicial.
Assevera que o Apelante começou a obra na Rua Mamoré, bem no bueiro que escoava normalmente as águas da chuva, assim o ato danoso do Réu se deu quando este iniciou a obra, arrebentou o bueiro que escoava as águas com deficiência, mas escoava, e não se sabe o porquê abandonou a obra por mais de 15 (quinze) dias, deixou um monte de terra na frente do bueiro e ainda o obstruiu com tábuas, o que veio a causar a devastação no imóvel do Autor, o que foi confirmado pela testemunha Sr. José Francisco de Oliveira Santos.
Destaca que restaram comprovados nos autos as perdas materiais descritas na inicial, por meio dos depoimentos das testemunhas Sra. Iva Rivas Alves e Sr. José Francisco de Oliveira Santos.
No que tange ao seu material de pesca, o Apelado informa que o juízo a quo agiu com acerto ao dispensar a nota fiscal, visto que possuía tais pertences há vários anos.
Acerca do dano moral, assegura que este deve ser indenizado eis que o Autor e sua família viveram momentos de terror, à noite, com um enxurro de lama e água levando parte de sua residência e seus pertences, inclusive deslocando a máquina de lavar para fora da casa, perdendo roupas e objetos pessoais.
Deste modo, pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau (fls. 162/167).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 174/176).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso, contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Materiais, Morais e Antecipação de Tutela n° 6372-08.2013.811.0040, proposta por Jonas Cavichon, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais que ocasionou ao autor no valor de R$5.456,45 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), e ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
O autor atribuiu ao Apelante a responsabilidade pela inundação de sua residência, afirmando que após a obra inacabada, iniciada pelo Município, inexistindo estrutura para a evasão da água da chuva, houve enchente que adentrou a casa do autor, o que ocasionou diversos prejuízos patrimoniais e morais.
Para comprovar tais fatos e danos a Parte Autora/Apelada acostou aos autos as fotos de fls. 53, o DVD de fls. 52, cópias de procedimentos administrativos que tramitaram perante o Ministério Público, recibos e notas fiscais (fls. 41/45).
O Apelante Município de Sorriso/MT alega terem ocorrido os supostos prejuízos narrados na inicial em razão da forte chuva do dia 17/04/2013, e não em razão das obras da administração pública, de modo que inexistiria nexo causal.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (16/12/2015), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973.
Pois bem.
Sabe-se que, ordinariamente, são pressupostos da reparação civil o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil.
Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como o Apelante é pessoa jurídica de direito público, sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Portanto, para a caracterização da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, basta à demonstração, pela vítima, do dano e do nexo de causalidade, restando dispensada a prova do elemento culpa de seus agentes, salvo na hipótese de demonstração de culpa exclusiva daquela.
Se ausentes um destes requisitos, afasta-se o dever de reparar o dano.
A doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que: Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).
É patente, no caso, que um dos motivos do alagamento do imóvel foram as águas pluviais que, em razão de fortes chuvas, invadiram a residência do Apelado, fenômeno da natureza que se caracteriza como força maior e é passível de caracterizar o rompimento do liame causal, exonerando o Poder Público da responsabilidade.
Entretanto, ainda, que não tenha o ente público contribuído, exclusivamente, para o evento danoso, deve ser responsabilizado, se, no caso, ficar evidenciado que detinha a obrigação de evitar o resultado, mas não o fez.
Trata-se da responsabilidade civil pela faute du service, a qual é aplicável aos casos em que o serviço público, devendo funcionar, não funciona, funciona mal ou funciona com atraso, lesionando um particular.
In casu, é patente a negligência do Município Apelante, que deixou de realizar obras de melhoramento e manutenção no sistema de drenagem das águas pluviais na cidade, em especial na Rua Mamoré, o que contribuiu para a ocorrência da enchente.
Mesmo que as precipitações pluviométricas tenham sido volumosas, é evidente a deficiência do sistema de drenagem das águas no Município, uma vez que os alagamentos na região são corriqueiros, como se extrai da inicial, e dos depoimentos das testemunhas, veja-se (fls. 129/139):
(...)
A única prova além da documental produzida em juízo foi a oitiva de testemunhas, as quais afirmaram em seus depoimentos que as inundações se deram sim em razão das obras inacabadas, que antes não existia o problema, pois vejamos:
“Que nunca foi a casa do autor, que mora próxima, na terceira quadra. Que existia obra para escoamento de obras pluviais que não foram acabadas até a data do depoimento. Que no mês de abril houve alagamento, que em abril do ano anterior houve chuva que derrubou muro e essas coisas. Que não é normal acontecer chuva como a de abril do ano passado mas que acontece. Que das outras vezes que chovia como em abril do ano passado não alagava como foi desta vez. Que deduz que foi por causa da obra o alagamento, porque antes não alagava. Que os prejuízos do autor foram muitos, que derrubou o muro, perdeu bastante, que perdeu cimento, cal, areia, essas coisas, roupa, foi tudo fora, o portão da casa dele. Que os materiais de construção estavam guardados, que ele estava em reforma da casa dele. Que sabe porque depois que aconteceram as coisas (enchente) foi lá ver; que as coisas do autor ‘foram tudo fora, perdido’. Que o autor não comentou em reais qual foi seu prejuízo. Que o autor estava abalado no dia. Que foi até o outro lado da rua onde desagua a agua, que as coisas do autor estavam ‘tudo lá pra baixo, jogado, tudo perdido’. Que viu a obra da prefeitura, que estava do mesmo jeito, largada, sem terminar. Que disse não ter ido a casa do autor porque não vai a casa do autor, que não convive com ele, que seu relacionamento é de ‘bom dia, boa tarde/boa tarde’. Que foi ver o que havia acontecido com o autor, porque o mesmo que aconteceu com ele aconteceu com a depoente. Que a casa da autora também alagou, que no mesmo dia que aconteceu com ele, aconteceu com a depoente. (depoimento testemunha Iva Ribas Alves – gravado vídeo constante CD de fls. 118).
“Que mora na rua de cima do autor; que a obra do Município iniciada em 2013 é ao lado da casa do depoente, que até hoje a obra não foi terminada, que resolveu o problema de jogar a água lá para baixo, mas a obra não foi terminada ainda. Que no mês de abril do ano passado (2013) houve enchente que atingiu a casa do autor; que viu o local, que foi bem cedo lá; que estourou o muro do vizinho e do autor, que a água batia contra as paredes dos fundos da casa dele, quebrou o portão. Que na casa do autor ainda não tinha ocorrido isso, que sempre a agua descia pelo lote do depoente e de seu vizinho, do autor não porque tinha o muro, que o depoente e outro já tinham este problema desde o início. Que a chuva em questão foi uma chuva forte, mas como outras chuvas que já tinham tido, como outras que passaram pega casa do depoente. Que na casa do autor nas outras chuvas forte ainda não tinha alagado. Que nos dias dessa chuva tinha sido começada a obra, a canalização já tinha sido colocada até ‘meio quase saindo lá fora’, mas na frente da casa do depoente ficou faltando 02 metros para completar para fazer a boca de lobo; que eles falaram que era pra vir mas não vieram, que o que ficou estava tampado, diz que para não entrar sujeira, mas a água também não passava, e a boca de lobo, que depois de feita não aconteceu mais. Que uns 20 dias antes tinha tido uma chuva que já havia passado na casa do depoente. Que quando aconteceu o alagamento faltava aqueles dois metros para acabar a tubulação, e lá pra baixo não havia sido passado na outra rua lá pra baixo. Que na verdade nem eram os canos que estão agora, que eles colocaram uns de 40, e depois a engenheira veio lá e disse que não poderia ser aqueles de 40, e foi colocado cano de 60, que foi mexido de novo. Que depois que iniciaram as obras ficou parada de 15 dias pra mais. Que foi ver na casa do autor e de outros vizinhos que tinha ocorrido após a enchente, que desceu pelo buraco, por tudo, que foram ver as coisas que tinham sido perdidas também; que viu máquina de lavar roupa do autor lá, perto do portão, que portão do autor foi quebrado, que o autor estava lá arrumando o portão as sete e pouco da manhã; chinelo, roupas, rupas tinha um monte espalhado lá; que também viu materiais de construção, que a água chegou, jogou tudo na quina e o que estava por ali foi embora; que lembra que viu uma parte das coisas na grade do portão. Que não sabe precisar quais os materiais de construção o autor tinha lá. Que tem a residência local desde 2005, que mora lá desde a política do prefeito, pouco antes de começar a política veio da fazenda pra cidade, faz uns dois anos. Que quando mudou para lá já existia o muro na casa do autor. Que a obra ainda tem um pedaço lá para baixo para terminar.” (depoimento testemunha José Francisco de Oliveira Santos – gravado vídeo constante CD de fls. 118).
Não suficiente os depoimentos alhures, consta no DVD que acompanha a inicial (fls.52) reportagem jornalística da emissora de televisão STB local onde é possível verificar as reais condições da residência do autor e arredores após a chuva, bem como que o evento enchente teve por causa determinante a obra inacabada da administração pública, haja vista a nítida ineficiência do escoamento de águas, de modo que restam totalmente afastadas as teses defensivas.
Sobre a responsabilidade civil do Município, é indiscutível que sendo ele o responsável pela obra, e consequentemente pela fiscalização desta, resta evidente que em se verificando que a enchente/inundação se deu em razão da obra, é o Município responsável.
Considerando que era possível adotar medidas que teriam o condão de evitar a inundação das casas dos moradores, tais como foi levado a efeito, posteriormente, pela Administração Municipal, quando deferida a medida liminar de fls. 54/56, tem-se que a inércia da municipalidade contribuiu decisivamente para o resultado danoso que culminou na inundação e derrubada do muro na casa do Apelado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALAGAMENTO DE LOTE – ESTAÇÃO DE ESGOTO – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos.
2 – Demonstrado o nexo de causalidade entre alagamento do lote do Apelante (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente municipal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais.
(N.U 0001697-63.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACÓRDÃO — PREMISSA EQUIVOCADA — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — POSSIBILIDADE.
ALAGAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL — AUSÊNCIA DE LIMPEZA DE GALERIA PLUVIAL — CONDUTA OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO — NEXO DE CAUSALIDADE — COMPROVAÇÃO — DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS — EXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA — INDENIZAÇÃO — NÃO CABIMENTO.
É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração “[...] em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento [...]” (STJ, Terceira Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101948/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2014).
Comprovado o nexo de causalidade entre o alagamento de estabelecimento comercial e conduta omissiva do Município na manutenção regular da galeria pluvial e de boca de lobo localizadas na via pública, há o dever de reparar os danos materiais devidamente comprovados.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
(N.U 0069336-55.2016.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)
Ou seja, agiu com culpa a Administração que, tendo o dever e plenas condições de impedir o evento danoso, nada fez, prestando um serviço público deficiente e em desacordo com os padrões que se espera de uma situação tal qual a dos autos.
Noutro sentido, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.
O dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.
No caso em comento, da análise do conjunto probatório, se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA – OMISSÃO ESTATAIS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – EXCLUDENTES – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Hipótese em que o conjunto probatório demonstra que os requeridos foram omissos, pois deixaram de amparar preventivamente os moradores que residem na região na qual ocorrem constantes alagamentos. Obras realizadas que não afastam o dever de indenizar.
Excludente de caso fortuito não comprovada. Fato previsível.
Responsabilidade do Município de Cuiabá decorrente do disposto no art. 30, VIII, da CF.
Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta do demandado (in re ipsa), pois implicou em ofensa à integridade física e atingiu os direitos da personalidade da autora. Valor fixado em consonância com a gravidade da lesão, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto
(N.U 0054751-74.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR